Tribunal: TJSP
Processo: 2298914-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – Inconformismo do requerente – Acolhimento – Prova inequívoca da impossibilidade do cumprimento da obrigação – Não demonstrada - Decisão reformada – Agravo Provido.